Tribunal: TJES
Processo: 5006501-58.2021.8.08.0030
Classe: Recurso Inominado Cível
Relator(a): SAMUEL MIRANDA GONCALVES SOARES
Órgão julgador: SAMUEL MIRANDA GONCALVES SOARES
Órgão colegiado: Turma Recursal - 5ª Turma
Assuntos: Indenização por Dano Moral; Obrigação de Fazer / Não Fazer
Data de julgamento: 2023-10-31

Ementa:
Voto servindo como ementa.

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5006501-58.2021.8.08.0030
RECURSO INOMINADO CÍVEL (460)
RECORRENTE: ITAU ADMINISTRADORA DE CONSORCIOS LTDA
RECORRIDO: ERICK RODRIGUES DOS SANTOS
RELATOR(A):
SAMUEL MIRANDA GONCALVES SOARES

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
EMENTA
Voto servindo como ementa.
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO
Decisão
: Por maioria, conhecer e dar parcial provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.
Órgão julgador vencedor
: 5ª Turma Recursal - Gabinete 3
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
RELATÓRIO
Dispensado o relatório, na forma do artigo 38 da Lei nº 9.099/95 e Enunciado nº 92 FONAJE.
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________
NOTAS TAQUIGRÁFICAS
________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR
EMENTA
:
RECURSO INOMINADO. AÇÃO DECLARATÓRIA CUMULADA COM PEDIDO DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS. NEGATIVAÇÃO INDEVIDA. COMPROVAÇÃO DO PAGAMENTO. DANO MORAL CARACTERIZADO. RECURSO CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO.
QUANTUM
REDUZIDO. SEM CONDENAÇÃO EM CUSTAS PROCESSUAIS E HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS.

Recurso Inominado nos autos n°.: 5006501-58.2021.8.08.0030

Recorrente: ITAU ADMINISTRADORA DE CONSORCIOS LTDA

Recorrido: ERICK RODRIGUES DOS SANTOS

Relator: SAMUEL MIRANDA GONÇALVES SOARES

VOTO

RELATOR - SAMUEL MIRANDA GONÇALVES SOARES

Recurso conhecido por preencher os pressupostos de admissibilidade.

Dispensado o relatório, na forma do artigo 38 da Lei nº 9.099/95 e Enunciado nº 92 do FONAJE.

Intimada, a parte recorrida apresentou suas contrarrazões (ID 4589044).

Compulsando o Recurso Inominado interposto por
ITAU ADMINISTRADORA DE CONSORCIOS LTDA
verifico que o recorrente sustenta:
a)
que não houve comprovação do pagamento da 39º parcela, pois o comprovante de pagamento juntado, cujo pagamento doi efetuado em 14/09/2021, contabiliza o pagamento da 40º parcela, cujo vencimento se daria em 17/09/2021, e não da 39º parcela cujo vencimento seria em 17/08/2021;
b)
que assim, mostra-se possível a cobrança da parcela em aberto;
c)
que não deve haver indenização por danos morais e, caso haja, deve ser minorada;
d)
que a multa arbitrada deve ser minorada;
e)
que a sentença seja reformada para julgar improcedentes os pedidos iniciais.

O cerne da presente lide prende-se a apurar quanto o (in)adimplemento da parcela nº 39, com vencimento em agosto de 2021, bem como se houve negativação indevida ensejadora de danos morais.

Compulsando com detença os autos, em especial o documento de ID 4588871, boleto que indica o pagamento do mês de setembro, e o canhoto de ID 4588983, percebo que a razão assiste ao recorrido, explico.

A documentação acima indicada (boletos - ID 4588871) refere-se ao pagamento da 40º parcela, a qual não há discussão quanto ao seu pagamento, eis que nos extratos colacionados aos autos pela própria instituição financeira há indicação de que a parcela paga no dia 14/09/2021 no valor de R$ 396,59 ID 4588974.

Ocorre que o documento de ID 4588983 demonstra que houve o pagamento de uma outra parcela, com vencimento no mesmo dia, 14/09/2021, cujo pagamento foi efetuado no montante de R$ 432,63 que não é constato em nenhum extrato do recorrido.

A parte recorrida/autora informou que dado o atraso na parcela do mês de agosto/2021 (39º parcela), foi expedido novo boleto referente a essa parcela com novo vencimento para o dia 14/09/2021, informação que corrobora com os documentos colacionados aos autos, pois no canhoto do boleto que possui autenticação mecânica, o vencimento constante é da referida data.

Ademais, analisando a nova data de vencimento, percebo que tal fato corrobora com a informação de confecção de novo boleto, uma vez que todas as parcelas originais tinham vencimento no dia 10 de cada mês, o que possibilita a dedução de que houve o pagamento da 39º parcela.

Desse modo, em que pese as diversas alegações quanto ao inadimplemento, percebo que o raciocínio exarado na sentença foi correto, de modo que deve ser considerado o pagamento da 39º parcela no dia 14/09/2021 e que, após essa data, a inclusão no serasa se mostra indevida.

Necessário destacar que foi robustamente comprovado nos autos - por meio das ligações - que após a 40º parcela, o recorrido se viu impossibilitado de realizar o pagamento das demais parcelas, haja vista que não estavam sendo expedidos novos boletos.

Segundo vasta jurisprudência das Turmas Recursais e dos Tribunais pátrios, a indevida inscrição em cadastro de restrição ao crédito gera dano moral
in re ipsa
, ou seja, dano vinculado a própria existência do ato ilícito, cujos resultados são presumidos.

Logo, é notória a responsabilidade da parte recorrente, uma vez que incorreu em uma lamentável falha, gerando o dever de indenizar.

No que tange ao
quantum
devido, entendo que, data máxima vênia, a sentença de origem merece parcial reforma, isto porque o valor fixado pelo juízo de piso a título de danos extrapatrimoniais (R$ 15.000,00) é elevado.

Ora, é cediço que a indenização por dano moral assumiu no direito brasileiro além da função reparatória dos danos causados aos direitos da personalidade do lesado, uma função punitivo-pedagógica (não somente punitiva) de forma a evitar que o causador do dano venha a agir da mesma forma no futuro em relação a outras pessoas, tendo um caráter de prevenção neste último caso, ou seja, não pode e não deve ser fundamentado praticamente e exclusivamente no aspecto punitivo.

Além do mais,

pela natureza não patrimonial do bem violado, a doutrina tem indicado diversos parâmetros que devem ser seguidos pelo julgador quando da fixação do montante arbitrado a título de danos morais, sendo eles: a razoabilidade; a proporcionalidade; a extensão do dano; o grau da culpa; e a capacidade financeira do ofensor e do ofendido; de forma que não seja irrisório nem importe enriquecimento da vítima.

Assim, face às circunstâncias do caso concreto, entendo justo e razoável a redução do
quantum
indenizatório para R$ 5.000,00 (cinco mil reais), quantia que, ao meu ver, revela-se suficiente para reparar o dano causado à parte recorrida.

Diante do exposto,
CONHEÇO
do recurso inominado interposto por
ITAU ADMINISTRADORA DE CONSORCIOS LTDA
e, no mérito,
DOU-LHE PARCIAL PROVIMENTO

tão somente para reduzir o
quantum
arbitrado a título de danos morais de R$ 15.000,00 (quinze mil reais) para R$ 5.000,00 (cinco mil reais), mantendo incólumes os demais pontos da sentença.

Sem custas e honorários advocatícios para a parte recorrente, pois restou parcialmente vencedora em seu recurso.

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)
O SR. JUIZ DE DIREITO VLADSON COUTO BITTENCOURT:-

Eminente Relator,

Peço vênia para divergir do entendimento de Vossa Excelência, por entender que a sentença merece ser mantida. Explico:

O valor da condenação a título de danos morais deve ser fixado pelo prudente arbítrio do Juiz, devendo este se atentar aos princípios da proporcionalidade e da razoabilidade, não se afastando, ainda, do caráter punitivo-pedagógico da condenação, tampouco do postulado da vedação ao enriquecimento sem causa.

Em razão disso, não se pode arbitrar como indenização uma soma vultosa e exagerada de forma a ensejar o enriquecimento sem causa da parte lesada, como também não se pode fixar um valor irrisório de forma que o causador do dano não sofra qualquer diminuição em seu patrimônio capaz de dissuadi-lo de repetir a prática.

Enfrentando o conjunto fático dos autos, e considerando a reprovabilidade da conduta, a duração e intensidade do sofrimento da vítima e, igualmente, a capacidade econômica do responsável pela conduta lesiva e pelas condições pessoais do ofendido, em respeito ao artigo 5º, inciso V, da CRFB/88, entendo que o
quantum
indenizatório fixado está em conformidade com a situação vivenciada.

Ante o exposto, conheço do recurso inominado interposto, mas nego-lhe provimento, para manter a sentença objurgada.

Condeno a parte recorrente ao pagamento de honorários sucumbenciais, que fixo em 20% sobre o valor da condenação.

É como voto.